Tribunal: TJDFT
Processo: 0709236-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0709236-65.2020.8.07.0000 PACIENTE: MICHAEL DOUGLAS SOARES LEOCADIO IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MICHAEL DOUGLAS SOARES LEOCADIO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, e como ilegal a decisão que indeferiu pedido formulado pela Defesa, para antecipação da progressão ao regime aberto. Informou a douta Defesa Técnica (Doutora Fabiana Mendes Vaz Gomes), em resumo, que o paciente encontra-se preso desde 29-agosto-2017, cumprindo pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, decorrente de condenação por crime de homicídio tentado. Acrescentou que em 06-fevereiro-2019 ele foi submetido a exame criminológico e o laudo recomendou a implementação das seguintes atividades: i) avaliação psiquiátrica no IML; ii) acompanhamento psicoterapêutico; iii) participação em grupo de autocontrole; iv) participação em grupo de sensibilização sobre violência contra a mulher; v) tratamento para dependência química; vi) classificação para o trabalho; e vii) classificação para os estudos. Asseverou que, passados mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses da realização do referido exame, apenas uma das recomendações foi implementada, qual seja, a avaliação psiquiátrica, tendo o respectivo laudo, atestado “o periciando não apresenta qualquer doença ou perturbação da saúde mental”. Na sequência, com fundamento na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça e na decisão proferida no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, tendo em vista que o paciente cumprirá o requisito objetivo no dia 13-maio-2015, a Defesa requereu a progressão antecipada para o regime aberto, bem como a concessão de benefícios externos. A douta autoridade judiciária indicada como coatora, porém, deixou de acolher os pedidos, porque considerou necessário implementar as sugestões pendentes. Nesse sentido, ponderou a impetrante que para o atendimento do requisito subjetivo para a progressão basta o bom comportamento carcerário. Ademais, destacou que, no âmbito do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015 foi proferida decisão que autorizou a progressão antecipada ao regime aberto de todas os sentenciados do regime semiaberto que cumprirão o requisito objetivo no prazo de 120 (cento e vinte) dias e que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça orientou que seja concedida a prisão domiciliar aos presos que cumprem pena no regime semiaberto e aberto, como medida de prevenção ao novo coronavírus. Ressaltou, ainda, que nada impede que as recomendações do laudo sejam implementadas enquanto o paciente cumpre a pena no regime aberto e que não pode ser prejudicado pela falta de implementação, pois a demora não resulta de ato que possa ser imputado a ele ou a sua Defesa e, portanto, configura evidente constrangimento ilegal. Salientou, também, que se o sistema prisional não implementou todas as providências sugeridas no laudo até o momento, não o fará tão cedo, devido ao estado de calamidade provocado pela pandemia da COVID-19. Em face do exposto, requereu a concessão de liminar para antecipar a progressão do paciente ao regime aberto e subsidiariamente, que seja determinado ao Juízo da execução que aprecie o pedido de concessão de benefícios externos, independentemente a efetivação das providências sugeridas no laudo de exame criminológico. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Em regra, o “habeas corpus” não deve ser admitido como sucedâneo de recurso de agravo em execução, a menos que se trate de hipótese de flagrante ilegalidade ou se ultrapassado o prazo do recurso próprio (nesse sentido: Acórdão n.1177065, 07083665420198070000, Relator: Roberval Casemiro Belinati 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 07/06/2019, Publicado no DJE: 11/06/2019). No caso, verifica-se que o presente “habeas corpus” veio concluso para este Relator em razão de prevenção, conforme certidão (ID 14836994) indicando a existência de recurso de agravo em execução em favor do paciente, distribuído em 06-fevereiro-2020, no qual foi pleiteado que seja determinado ao Juízo da execução que o pedido de concessão de benefícios externos seja apreciado sem levar em consideração a implementação das sugestões do laudo de exame criminológico, “in verbis”: Conforme o relatório de pena em anexo, está previsto para o Agravante progredir do regime semiaberto para o regime aberto no dia 13 de maio de 2020. Percebe-se que, mesmo após a mudança de regime, o Agravante ficará preso, sem a concessão dos benefícios externos, até que seja providenciado as sugestões do exame criminológico, ou seja, uma prisão perpetua, sem nenhuma chance de ressocialização, pois o sistema prisional não tem estrutura, e nem capacidade para implementar as sugestões constante no exame. Cabe destacar, que o Agravante já cumpriu quase 3 anos de sua pena, e encontra-se sem nenhum benefício interno ou externo desde o primeiro indeferimento dos pedidos dos benefícios no ano de 2018. (AgExPe 0702333-14.2020.8.07.0000 – ID 14068657, p. 14068657) Destaque-se que o processo já foi incluído na pauta de julgamentos do Plenário Virtual da 2a Turma Criminal de 23 a 30-abril-2020. Ademais, já foi impetrado outro “habeas corpus” com o mesmo pedido e causa de pedir do agravo, cujo processamento foi indeferido (HC 0705399-02.2020.8.07.0000). No presente caso, portanto, possível o conhecimento da impetração no que diz respeito ao pedido principal, de antecipação da progressão, pois não guarda relação com o recurso de agravo e com o “habeas corpus” anterior, o mesmo não ocorrendo em relação ao pedido subsidiário. Pois bem. Verifica-se que o douto Juízo da execução negou a progressão, em suma, porque ainda não houve a implementação das principais providências sugeridas no laudo de exame criminológico, “in verbis”: (...) embora a data prevista para a progressão ao regime aberto do sentenciado seja anterior ao termo final do prazo fixado na decisão proferida por este Juízo no bojo dos autos do procedimento n. 0401846-72.2020.8.07.0015, ainda não houve a implementação das principais sugestões decorrentes do exame criminológico. (ID 15629532) Com efeito, cumpre esclarecer que, no âmbito do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, a Defensoria Pública do Distrito Federal requereu a progressão antecipada ao regime aberto dos presos que vierem a atingir o requisito objetivo nos próximos 120 (cento e vinte) dias, como medida de prevenção ao novo coronavírus. A autoridade judiciária indicada como coatora reconheceu que o critério sugerido pela Defensoria Pública restringiria de forma razoável o contingente afetado, mas acolheu apenas parcialmente o pedido, porque entendeu que os casos deveriam ser apreciados individualmente, em especial para análise do preenchimento do requisito subjetivo. Confira-se: Em razão de todo o contexto apresentado, entendo que a douta Defensoria Pública tem razão quando pleiteia a progressão de regime de forma antecipada (Mov. 48.1), para presos que vierem a atingir o requisito objetivo nos próximos 120 dias, por se tratar de medida que minimizará os efeitos do isolamento social intenso que o estado de calamidade nacional exigiu. (...) Consigno, no entanto, que mesmo diante da excepcionalidade do caso, as decisões serão proferidas em cada um dos processos, para análise do requisito subjetivo e impedimentos relativos a decretos de prisão preventivo e, ainda, situações específicas que um decreto coletivo não poderia prever, tudo isso com o especial fim de não causar instabilidades à paz pública, já tão abalada. (ID 15629531, p. 14/15) Foi impetrado “habeas corpus” coletivo em face dessa decisão, requerendo que a progressão fosse antecipada indistintamente e sem levar em consideração o preenchimento do requisito subjetivo. A ordem, porém, foi denegada (HC n. 0706957-09.2020.8.07.0000), em resumo, sob o fundamento de que a decisão do Juízo da está de acordo com a Recomendação n. 62 do Superior Tribunal de Justiça. Segue trecho pertinente da ementa do acórdão: 4. A autoridade judiciária indicada como coatora entendeu assistir razão à Defensoria Pública do Distrito Federal quanto ao pedido de progressão antecipada de regime daqueles que atingiriam o requisito objetivo em 120 dias, no entanto, elegeu a forma individualizada, ao invés de uma decisão geral, elucidando que a opção, além de atender à finalidade de assegurar a paz pública, permitirá o exame das particularidades de cada detento, inclusive no que diz respeito ao preenchimento do requisito subjetivo, e será melhor operacionalizada pelas unidades prisionais. 5. A decisão está em consonância com a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça que, no seu art. 5o, não determinou que a prisão domiciliar, como forma de prevenção da disseminação do novo coronavírus no ambiente prisional, seja empreendida de modo automático; ao contrário, recomendou que o Juiz considere as medidas propostas, mediante condições a serem definidas. Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora não seja obrigatório, uma vez determinada, de maneira devidamente a realização de exame criminológico, o seu resultado pode ser usado para análise do requisito subjetivo para a progressão de regime (nesse sentido: HC 536.806/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019). Portanto, ao menos num juízo perfunctório, como é próprio em sede de análise de pedido liminar, não se evidencia patente ilegalidade na decisão, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator